Tribunal: TJSP
Processo: 2009045-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
r no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009045-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de obtenção dos extratos bancários da executada. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de obtenção dos extratos bancários da executada. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.